Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-38.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão contratual e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de descumprimento de contrato. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviço. Descumprimento. Dano moral. O mero descumprimento do contrato, sem repercussões na esfera íntima do contraente, não se mostra suficiente para atingir os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. O autor firmou contrato de prestação de serviços de fornecimento de máquina de cartão de crédito e débito. O envio pelo réu de máquina de cartão de crédito diversa da solicitada e a ausência de realização da troca do aparelho, por si só, não é suficiente para violar os direitos da personalidade, notadamente quando não há alegação de prejuízo decorrente do descumprimento do contrato. O pagamento de boleto para o envio da máquina correta, apesar de ser considerada conduta abusiva, resume-se em danos materiais. Desse modo, a situação narrada pelo autor não ultrapassa o mero aborrecimento, o que é insuficiente para caracterizar indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W